Tribunal: TJMT
Processo: 0007186-35.2019.8.11.0064
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007186-35.2019.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Corrupção ativa]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[PABLO SOUZA MOREIRA - CPF: 048.762.771-76 (APELANTE), GETULIO BALDOINO DA SILVA TERRA JUNIOR - CPF: 018.800.771-75 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL
– TRÁFICO DE DROGAS E CORRUPÇÃO ATIVA – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS PARA A CONDUTA DESCRITA NO ARTIGO 28 DA LEI DE DROGAS – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – DEPOIMENTO JUDICIAL DE INVESTIGADOR DE POLÍCIA EM HARMONIA COM O ACERVO PROBATÓRIO – INCIDÊNCIA DA MINORANTE PREVISTA NO ARTIGO 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/06 – DESCABIMENTO – REQUISITOS PARA INCIDÊNCIA DA BENESSE NÃO PREENCHIDOS – EVIDENCIADA DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS – PLEITO ABSOLUTÓRIO QUANTO À CORRUPÇÃO ATIVA – IMPERTINÊNCIA – NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA – PALAVRA DO POLICIAL FIRME E COERENTE QUE O AGENTE OFERECEU VANTAGEM INDEVIDA PARA QUE A PRISÃO NÃO SE EFETIVASSE – ENUNCIADO N. 8 DO TJMT – DELITO DE NATUREZA FORMAL – RECURSO DESPROVIDO.

Os argumentos defensivos no sentido de que as substâncias entorpecentes apreendidas no quarto do acusado eram apenas para seu consumo pessoal e que ele não tem qualquer envolvimento com a traficância, mostram-se totalmente inverossímeis, principalmente quando confrontados com os depoimentos prestados pelo investigador de polícia na fase judicial, o qual assegurou de forma coerente e uníssona, que existiam informações de que o réu havia assumido o gerenciamento da venda de drogas naquele bairro, inclusive ele era o responsável por “fechar a contabilidade” e manter em depósito a substância entorpecente.

Quando a materialidade e a autoria delitiva estão devidamente comprovadas nos autos, não há falar em desclassificação da infração de tráfico de entorpecentes para aquela prevista no art. 28 da Lei n. 11.343/2006.

Não incide a causa especial de diminuição de pena quando o agente integra organização criminosa denominada “Comando Vermelho”, o que demonstra sua dedicação às atividades ilícitas, não estando preenchidos os requisitos previstos no artigo 33, § 4º da Lei n. 11.343/2006.

Incabível falar em absolvição quanto ao crime de corrupção ativa, delito de natureza formal, quando a negativa de autoria do acusado encontra-se isolada nos autos, especialmente quando confrontada com os depoimentos do policial que atuou no feito que, em ambas as fases da persecução criminal, apresentou declarações seguras e uníssonas, confirmando que o réu lhe ofereceu vantagem indevida para que não efetuasse a prisão dele. Incidência do Enunciado Orientativo n. 8 do TJMT:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Pablo Souza Moreira,
em face da sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis-MT que o condenou pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput,
da Lei n. 11.343/2006 e, artigo 333,
caput,
do Código Penal, impondo quanto ao primeiro crime a reprimenda de 5 anos de reclusão, em regime inicialmente semiaberto, bem como o pagamento da pena pecuniária de 500 dias-multa; e, quanto ao segundo crime, foi imposta a pena de 2 anos de reclusão, em regime inicialmente aberto, bem como o pagamento da pena pecuniária de 10 dias-multa (Id. 59746517 - pp. 204 - 209).

Em suas razões, a defesa almeja a desclassificação do crime de tráfico de drogas para aquele previsto no artigo 28, da Lei n. 11.343/2006, alegando, para tanto, a insuficiência de provas quanto à conduta mais gravosa. Subsidiariamente, pugna pelo reconhecimento do tráfico privilegiado e, consequentemente, a fixação do regime prisional aberto.

Em relação ao crime de corrupção ativa, entende igualmente que não existem provas para sustentar a condenação, razão pela qual o apelante deve ser absolvido (Id. 59746518 - pp. 11 - 15).

Em contrarrazões, o órgão ministerial de primeiro grau refutou os argumentos defensivos e manifestou-se pelo desprovimento do apelo interposto (Id. 59746518 - pp. 19 - 35).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso defensivo (Id. 66252482).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso defensivo.

Infere-se da denúncia que no dia 4.7.2019, por volta das 8h30min, no interior da residência localizada na rua Alberto Correia, n. 394, no bairro Jardim Ipanema, no município e comarca de Rondonópolis/MT,
Pablo Souza Moreira
foi preso em flagrante por guardar, manter em depósito e expor à venda uma porção de maconha pesando 25,98g (vinte e cinco gramas e noventa e oito centigramas) e outra porção de pasta-base de cocaína pesando 6,55g (seis gramas e cinquenta e cinco centigramas), sem autorização legal ou regulamentar.

Apurou-se que após a prisão de algumas lideranças da organização criminosa denominada “Comando Vermelho” naquela cidade, houve uma mudança no comando da referida facção na região da Vila Canaã e que
Pablo
teria assumido a posição de “gerente”, ou seja, era responsável por comercializar e auxiliar na distribuição de drogas, além de receber os valores provenientes do tráfico.

Os investigadores de polícia deslocaram-se até a residência de
Pablo
, pois tinham a informação de que naquela data seria o “fechamento da contabilidade” das vendas de drogas da semana e que também existiriam entorpecentes no local.

Ao realizarem a revista domiciliar, os policiais encontraram as drogas e a quantia de R$ 3.023,00 (três mil e vinte e três reais), em espécie.

Enquanto era conduzido até a delegacia de polícia,
Pablo
ofereceu aos policiais vantagem ilícita para não ser preso, o que não foi aceito.

Ainda de acordo com a denúncia, Pablo teria se associado de maneira estável e permanente com membros do “Comando Vermelho” para praticar o tráfico de entorpecentes na região da Vila Canaã, inclusive desempenhando a função de “gerente” (Id. 59746517 - p. 3 - 6).

Após o regular trâmite processual, a denúncia foi julgada parcialmente procedente e o apelante foi condenado por violação ao disposto no artigo 33, da Lei n. 11.343/2006 e artigo 333,
caput
, do Código Penal, e absolvido do crime de associação para o tráfico (Id. 59746517 - pp. 204 - 209).

Nesta instância recursal, a defesa busca, em suma, a
desclassificação
do crime de
tráfico de drogas
para o previsto no artigo 28 da Lei n. 11.343/2006, alegando, para tanto, a insuficiência de provas. Subsidiariamente, pugna pelo reconhecimento do tráfico privilegiado e fixação do regime prisional aberto.

Quanto ao crime de
corrupção ativa
, o apelante aduz genericamente que não existem provas suficientes para condená-lo, razão pela qual entende que merece ser absolvido.

Sem razão, contudo.

A
materialidade
do crime de
tráfico de drogas
está comprovada pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão, laudo preliminar e laudo pericial definitivo, os quais atestaram a presença de maconha e cocaína nas substâncias apreendidas na residência do apelante (Id. 59746517 - pp. 8, 10 -12,14 - 16 e 232 - 237).

De igual modo, a
autoria
é extraída do conjunto probatório produzido sob o crivo constitucional do contraditório e da ampla defesa, especialmente as provas testemunhais.

O apelante, na fase extrajudicial, alegou ser usuário de
“maconha e mesclado (mistura de pasta-base de cocaína e maconha)”
, mas permaneceu em silêncio quanto aos fatos narrados na denúncia (Id. 59746517 - pp. 22 - 24).

Ao ser interrogado perante a autoridade judicial,
Pablo Souza Moreira
declarou ser usuário de maconha, cocaína e pasta-base de cocaína. Afirmou que as drogas apreendidas em sua residência eram para seu consumo pessoal e negou qualquer vínculo com o “Comando Vermelho”. Além disso, negou ter oferecido dinheiro para os policiais e que apenas perguntou se era caso de “fiança”. Disse que o dinheiro apreendido em sua residência era resultado da venda de uma motocicleta e que já tinha gastado uma parte comprando fraldas e roupas. Explicou que seu celular Samsung já estava quebrado, pois tinha caído de moto (Relatório de Mídias, Id. 59746519).

Por sua vez, a testemunha Jeferson Soares Alves, investigador de polícia, afirmou na fase judicial que antes da prisão de
Pablo
já existia uma investigação para mapear as lideranças da facção do “Comando Vermelho” em alguns bairros e foram identificados vários “gerentes” que seriam os responsáveis por fazer a guarda do entorpecente e a coleta do dinheiro do tráfico. Após a prisão dessas pessoas identificadas, havia uma “troca” e a responsabilidade de gerenciamento era assumida por outra. Obtiveram a informação de que o
Pablo
assumiu essa posição de “gerente” no bairro onde morava. Aguardaram o dia que seria o “fechamento da contabilidade” do tráfico para fazer a abordagem na residência do
Pablo
. O genitor do apelante tentava a todo custo obstar a atuação policial, pois repetia em voz alta que “o filho não estava”, na tentativa de alertá-lo sobre a presença da polícia, oportunizando a ele foragir ou esquivar-se da materialidade delitiva; Que a droga estava esfarelada por todo o quarto onde
Pablo
estava e mesmo assim conseguiram fazer a apreensão da pasta-base de cocaína, bem como de uma quantia em dinheiro (mais de três mil reais em espécie), de rolos de plástico filme e de uma diversidade de elástico fino comumente utilizado para separar dinheiro. Durante a ocorrência, o apelante negou ser usuário de maconha e de pasta-base de cocaína. No trajeto até a delegacia, ele afirmou que
Pablo
ofereceu vantagem para que a prisão não ocorresse. Ao final, explicou que o monitoramento realizado no bairro do apelante não permitiu a obtenção de fotos e nem de testemunhas, pois a facção era muito organizada e alertava a todos sobre a presença da polícia, mas que a residência de
Pablo
também era monitorada (Relatório de Mídias, Id. 59746519).

O informante Paulo Lázaro Moreira Clemente, na fase judicial, disse que mora próximo à residência do apelante e que desconhece a informação de que
Pablo
faça parte do “Comando Vermelho”. Afirmou que
Pablo
é cabeleireiro e trabalha no salão do pai dele que fica dentro da residência.

Como se percebe do relato do investigador de polícia que atuou na ocorrência que culminou na prisão em flagrante de
Pablo
, existiam informações de que o apelante havia assumido o gerenciamento da venda de drogas naquele bairro, razão pela qual os policiais optaram por fazer a abordagem no dia do chamado “fechamento da contabilidade”, oportunidade em que encontraram uma porção de maconha escondida no teto da garagem pesando 25,98g e também apreenderam a porção de pasta-base de cocaína que estava esfarelada no piso do quarto do apelante, com massa líquida de 6,55g.

Também houve a apreensão de dois rolos de plástico filme que comumente é utilizado para embalar entorpecentes para a venda, sendo que um já havia sido integralmente usado e ambos estavam no mesmo quarto do apelante.

Além disso, foi apreendido um aparelho celular da marca Samsung, que foi quebrado pelo apelante, em cumprimento à determinação geral da facção criminosa “Comando Vermelho”, e a importância de R$ 3.023,00 (três mil e vinte e três reais), em espécie, e diversos elásticos de dinheiro, tudo conforme o incluso termo de exibição e apreensão (Id. 59746517 - p. 12).

Nesse contexto, o conjunto probatório aponta inequivocamente a finalidade mercantil da substância entorpecente apreendida com o recorrente.

Oportuno frisar que os policiais, por serem agentes estatais, incumbidos de vigilância e repressão, e uma vez respeitados a ampla defesa e o contraditório, presumem-se verdadeiras suas alegações, cabendo à defesa provar qualquer irregularidade, o que não ocorreu no caso em apreço.

Conforme farta jurisprudência dos Tribunais pátrios, as declarações prestadas por policiais são meio de prova idôneo a fundamentar a condenação, senão veja-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) O depoimento de policiais, mormente quando corroborado pelas demais provas colhidas sob o crivo do contraditório, pode ser utilizado como meio probatório apto à fundamentar a condenação”
(STJ,
HC
195200-SP, Quinta Turma, Relatora Ministra Laurita Vaz, DJe 3.5.12).

Igualmente, trago precedentes desta Corte:

“PROCESSO PENAL – APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – IRRESIGNAÇÃO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – INADMISSIBILIDADE – DEPOIMENTOS DE AGENTES POLICIAIS UNÍSSONOS, EM HARMONIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO (...) Não há falar-se em absolvição por insuficiência de provas quando a sentença tem alicerce nas declarações coesas de agentes policiais, aliados aos demais elementos probatórios coligidos durante a ‘persecutio criminis in iudicio’. O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais reveste-se de inquestionável eficácia probatória, pois saberia a rematado desconchavo, delegar-lhes atribuições a compreender prisão de delinquentes e, por isso mesmo, ‘sic et simpliciter’, desdenhar seus testemunhos”
(TJMT, Apelação Criminal n. 113468/2011, Relator Desembargador Alberto Ferreira de Souza, DJe 24.5.2012).

“(...) Ao contrário do alegado pelo recorrente, a autoria delitiva do crime de tráfico de drogas ficou plenamente comprovada nos autos. A versão do acusado restou totalmente afastada pelas provas orais produzidas, ficando demonstrado o envolvimento do recorrente com o tráfico ilícito de drogas.
A prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos na prisão em flagrante é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório, especialmente quando acompanhada de outros elementos probatórios.
A comprovação da mercancia para a consumação do crime de tráfico ilícito de entorpecentes é desnecessária, sendo suficiente que uma das condutas descritas na norma penal incriminadora em epígrafe ocorra para a consumação do fato criminoso. Precedentes do STJ.”
(TJMT, Apelação Criminal n. 79078/2013, Relator Desembargador Paulo da Cunha, j. 26.11.2013) – grifei.

Insta ressaltar ainda que, embora o apelante não tenha sido flagrado comercializando substâncias entorpecentes, em análise percuciente da prova colhida, constatou-se que a conduta perpetrada por ele se amolda perfeitamente em dois verbos nucleares do tipo, quais sejam guardar e manter em depósito e, em razão do princípio da alternatividade e por ser o tráfico de drogas um crime de ação múltipla, o apelante incorre nas penas do artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Nesta linha intelectiva, colaciono o seguinte julgado deste egrégio Tribunal de Justiça:

“(...) A caracterização do crime de tráfico de drogas não exige que o agente seja surpreendido comercializando a droga. O tráfico de entorpecentes é um delito de ação múltipla e de conteúdo variado, em que se admitem várias condutas. Salientando-se a importância da opinião daquele que preside o feito, bem como, a relevância e a credibilidade que deve acompanhar o depoimento do policial responsável pelo flagrante. Assim, demonstradas a autoria e a materialidade do crime, a manutenção da condenação é medida de que impõe.”
(TJMT – Apelação Criminal n. 96470/2012 – Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro – j. 17.9.2013).

Bom frisar, ainda, que a condição de usuário, por si só, não justificaria a desclassificação para a figura do art. 28 da Lei 11.343/2006, tendo em vista que as provas dos autos são robustas e evidenciam que a droga apreendida se destinava à traficância.

Portanto, não há falar em desclassificação do delito.

Subsidiariamente
, pugna pelo reconhecimento do tráfico privilegiado e, consequentemente, a fixação do regime prisional aberto.

Novamente, não assiste razão à defesa.

Como é cediço, para a concessão do benefício previsto no artigo 33, § 4°, da Lei n. 11.343/2006, é necessário que todos os requisitos estejam preenchidos, ou seja, que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

Na hipótese em comento, observo que o apelante não faz jus a tal benesse, pois, consoante bem consignou o magistrado sentenciante (Relatório de Mídias, Id. 59746519), o recorrente já era investigado pela polícia e existiam apontamentos que o vinculavam à organização criminosa denominada “Comando Vermelho”, além de que houve a apreensão de expressiva quantidade de dinheiro em sua residência (mais de três mil reais), proveniente de “fechamento” das vendas de drogas daquela semana, e de diversos elásticos finos de dinheiro o que indica que ele estava recebendo valores expressivos e desempenhando a função de “gerenciamento” da mencionada organização criminosa, recolhendo os valores oriundos das “bocas de fumo”.

Nesse sentido:

“(...) Não há como aplicar a causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, quando, a despeito de a quantidade de drogas apreendidas não ser expressiva
, as circunstâncias em que perpetrado o delito evidenciam a dedicação da acusada a atividades criminosas
, notadamente ao tráfico de drogas”
(STJ. AgInt no HC n. 395325/MS, Sexta Turma, Relator Ministro Rogério Schietti Cruz, data do julgamento: 19.9.2017) – grifei.

Sendo assim, no caso em tela, não procede a incidência da causa especial de redução de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei n. 11.343/06, porquanto as provas carreadas aos autos denotam não se tratar de um traficante ocasional.

Mantida a condenação pelo delito de tráfico de entorpecentes, não vejo a possibilidade de alterar o regime prisional para o aberto, pois consoante disposição expressa do art. 33, § 2º, alínea ‘b’, do Código Penal,
“o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda 8 (oito) anos, poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime
semiaberto
”.

Dessa forma, tendo em vista o
quantum
de pena aplicada, justifica-se a imposição do regime semiaberto para início do cumprimento da pena, motivo pelo qual deve ser mantido.

No tocante ao crime de
corrupção ativa
, a defesa pleiteia, de maneira genérica, a absolvição do apelante porque entende que
“não há qualquer prova para o cunho condenatório”
(Id. 59746518, p. 13).

Todavia, não vejo como dar guarida à tese defensiva.

A materialidade delitiva ficou sobejamente comprovada por meio do auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão e pelas provas orais colhidas durante a persecução penal.

Referente à autoria do delito, apesar da negativa do apelante de que não teria oferecido nenhuma vantagem aos policiais civis, ficou demonstrada pelo conjunto fático-probatório dos autos.

Conforme exposto acima, existia uma investigação para mapear as lideranças da facção do “Comando Vermelho” em alguns bairros e foram identificados vários “gerentes” que seriam os responsáveis por fazer a guarda do entorpecente e a coleta do dinheiro do tráfico. Após a prisão dessas pessoas identificadas, houve uma troca e o apelante
Pablo
assumiu a posição de gerente no seu bairro. A polícia fez a prisão em flagrante de
Pablo
e, no trajeto até a delegacia,
Pablo
teria oferecido vantagem para que a prisão não ocorresse (Testemunha Jeferson Soares Alves, investigador de polícia, Relatório de Mídias, Id. 59746519).

Nesse contexto, parece-me pouco crível que o investigador de polícia que atuou na ocorrência tenha inventado esse fato e atribuído outro fato criminoso ao apelante, sem qualquer motivo, não havendo qualquer elemento de prova que desabone suas declarações.

Aliás, conforme entendimento sedimentado neste egrégio Tribunal, nos termos do Enunciado Orientativo n. 8:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.

Importante consignar que o crime de corrupção ativa é de natureza formal, logo sua consumação ocorre no momento em que o agente oferece ou promete vantagem indevida, não sendo necessário que o funcionário público venha praticar, omitir ou retardar ato de ofício. Tampouco é necessário que o agente ativo tenha no local valores imediatos para concretizar a promessa de vantagem indevida.

A propósito:

“Embora o artigo 333 do Código Penal mencione como elemento caracterizador do tipo a prática de ato de ofício, diante de sua natureza formal, é prescindível a sua ocorrência efetiva,
bastando que tenha havido o oferecimento de vantagem para sua prática
”
(STJ. AgRg no AREsp n. 1014485/SP, Quinta Turma, Relator Ministro Jorge Mussi, data do julgamento: 21.3.2019) – destaquei.

Sendo assim, verifica-se que há provas robustas nos autos que demonstram a materialidade e a autoria do crime de corrupção ativa, razão pela qual é impossível a pretensão absolutória.

Ante o exposto, em consonância com parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, conheço do presente recurso e, no mérito,
nego-lhe provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2021